Tribunal: TCU
Processo: 032.319/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio no 700186/2008, Siafi/Siconv 639364 (no da TCE no sistema: 774/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1189/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de José Ribamar Ribeiro Fonseca, ex-prefeito do município de Humberto de Campos/MA, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 700186/2008 (Siafi 639364) , tendo por objeto a construção de escolas rurais no município. Considerando que, nos termos do art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022, o marco inicial para contagem do prazo prescricional no presente processo é 21/06/2011, data em que a prestação de contas foi apresentada (peças 8 a 14) ; Considerando que a interrupção da prescrição ordinária ocorreu, conforme o art. 5o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022, em 01/09/2021, data em foi emitido o Parecer Técnico de Execução Física de Objeto Financiado (peça 15) ; Considerando o transcurso de prazo superior a cinco anos para o evento capaz de interromper a prescrição ordinária, caracterizando a incidência, neste processo, da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, nos termos do art. 2o da Resolução-TCU 344/2022; Considerando as propostas uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do reconhecimento da incidência da prescrição neste processo, e o consequente arquivamento dos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) arquivar o presente processo, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; b) informar ao FNDE sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da Instrução Normativa TCU 71/2012; c) dar ciência deste acórdão ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, fazendo-o acompanhar de cópia da instrução à peça 36 destes autos. 1. Processo TC- Processo 032.319/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Ribamar Ribeiro Fonseca (XXX.238.073-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Humberto de Campos - MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.